Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-09.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702979-09.2020.8.07.0005 RECORRENTE: VALLE DA SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: SAMARA SANTOS PAES LANDIM, IARA SANTOS PAES LANDIM, ANDRE LUIZ SANTOS LANDIM, MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS, ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade. 2. O mero indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte ré não configura cerceamento de defesa, se constatado que a prova não influenciaria no deslinde da controvérsia. 3. O descumprimento no prazo de entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda impõe ao promitente vendedor a devolução dos valores pagos pelo promissário comprador. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova testemunhal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS, do TJMG e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 442, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que "Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024